Tribunal: TJMT
Processo: 1004339-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004339-70.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: - DR. WESLEU ROBERT DE AMORIM E DR.a ELIANE GOMES FERREIRA
PACIENTE: - JOAB DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Wesleu Robert de Amorim e Eliane Gomes Ferreira, em favor de Joab de Almeida, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n.o 1007444-49.2021.11.0002, em razão de decisão proferida pela i. magistrada de origem, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Inicialmente, sustentam os impetrantes que a decisão combatida carece de fundamentação suficiente (art. 93, inciso IX, da CF), estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis do paciente, tendo o magistrado de origem se limitado a fazer uma menção genérica aos itens de “garantia da ordem pública”, e “aplicação da lei penal”.
Assevera que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente não preenche os requisitos exigidos pela lei, sendo absolutamente inconstitucional, além de ser injusta, tendo em vista que o paciente ainda não fora julgado e que poderá ser absolvido da imputação contra a sua pessoa, sendo que a prisão preventiva lhe trará grave prejuízo, sendo que, apesar de ostentar condenações as vinha cumprindo satisfatoriamente, e cometeu o delito pois estava embriagado hoje tendo conhecimento de seus atos.
A defesa do paciente pleiteia a declaração de nulidade do flagrante, tendo em vista que “no momento de análise no sistema PJE do auto do flagrante não possuía qualquer juntada de documentos que comprovava a prática delitiva, e até o momento da oitiva do paciente não tinha ouvido comprovadamente ouvido vítimas, testemunhas, juntado boletim de ocorrência, para que a defesa avaliasse a situação jurídica e pudesse propor melhor defesa ao seu cliente”, afirmando que tal situação causou prejuízo ao paciente, tendo em vista o claro cerceamento de defesa ao qual foi submetido, pois “ao juntar o relaxamento do flagrante não existia no corpo do flagrante juntado ao sistema PJE somente possuía a folha de indiciamento e nada mais”.
Assevera a ocorrência de quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio, sob o argumento de que os policiais adentraram na residência do indiciado sem que portassem autorização judicial (mandado de busca e apreensão) para tanto, sendo que “o ingresso na residência sem mandado judicial não estava autorizado, porque o que se protrai no tempo, como é o caso, não tem a urgência que justifica a quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio, sem a devida determinação judicial”.
Destacam os predicados pessoais do paciente, afirmando possuir endereço certo e com trabalho lícito, bem como que tem cumprido satisfatoriamente sua pena.
Por tais razões, entendem que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja concedido o relaxamento da prisão ilegal e/ou revogada a prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura, para aguardar em liberdade o desenrolar do processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09/03/2021, por ter supostamente praticado o delito de furto qualificado, descrito no artigo 155, §1°, e §2°, inciso I e IV, todos do Código Penal.
Conforme se verifica, os Investigadores de Polícia informaram que o funcionário da empresa Carmnetal Implementos Agrícolas e Rodoviário EIRELI compareceu, em 09.03.21, na delegacia de polícia a fim de relatar que, por volta de 3h25min, indivíduos teriam subtraído uma carretinha reboque com diversos equipamentos pertencentes à empresa, que estavam acorrentadas em um veículo Montana de propriedade da mesma estacionado em frente à sua residência, localizada no Bairro Ouro Branco, na cidade de Várzea Grande.
Em diligências, ao proceder checagem do sistema de monitoramento eletrônico perto ao local, constataram que o custodiado Joab de Almeida, estava no local do crime no momento do furto. Ao coletarem imagens das imediações, foi possível apurar que o custodiado praticou o furto em concurso com mais dois comparsas, utilizando um veículo Golf, cor prata, com sistema de engate, o que facilitou o transporte da res furtiva.
Em análise do relatório de rastreamento da tornozeleira eletrônica do custodiado, foi possível constatar que após o furto este se dirigiu até uma residência situada no bairro Jardim das Flores, nesta cidade. Em visita ao local, foi possível recuperar todos os equipamentos furtados.
No entanto, ao analisar a prisão efetuada, o magistrado da Segunda Vara Criminal verificou que a dinâmica da narrativa de como o paciente foi preso não se encontrava acostada aos autos, tendo ele, em seu interrogatório, negado a participação no crime, afirmando que estava consumindo drogas no momento dos fatos.
O magistrado destacou a inexistência de elementos que indicassem que o paciente foi preso enquanto cometia o crime ou quando tivesse acabado de cometê-lo ou que tenha havido perseguição no que lhe diz respeito (art. 302, I, II e III, CPP), bem como que com ele não se logrou encontrar a res furtiva (art. 302, IV, CPP), razão pela qual entendeu pelo relaxamento da prisão, uma vez que apresenta flagrante e inadmissível ilegalidade (5o, inciso LXV, da Constituição da República), tornando nula a prisão em flagrante do paciente.
Contudo, o Ministério Público manifestou pela decretação da prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada pelo magistrado a quo, sob os seguintes fundamentos (Id. 79718989 – p. 45/51), verbis:
“(...) Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto a autoria delitiva, consoante se infere do auto de prisão em flagrante (id. 50668828), boletim de ocorrência (Id. 50691392, fls. 07/08), termo de apreensão (Id. 50691392, fls. 09), bem como dos depoimentos dos investigadores de polícia Luciano Gomes de Oliveira (id. 50691391, fls. 04/06) e Wilmo Camargo Fernandes (id. 50691391, fls. 08/10) e do funcionário da empresa vítima, Airton José da Silva (id. 50691391, fls. 13/14).
Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada caso o autuado permaneça em liberdade, diante risco concreto de renitência delitiva.
Neste viés, analisando a folha de antecedentes do autuado, verifica-se que se trata de pessoa que ostenta diversas condenações criminais transitadas em julgado e guia de execução penal expedida em seu desfavor (id. 50696148), de modo que a medida se mostra necessária para preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.
Com efeito, presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva e evidenciado o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, no caso dos autos, não há que se cogitar a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Deste modo, os fatos narrados alhures evidenciam, por ora, o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida.
Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a custódia preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.
Diante do exposto, acolho o pedido do Ministério Público e DECRETO PRISÃO PREVENTIVA de JOAB DE ALMEIDA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. (...)”.
Verifica-se dos autos, ainda, que a defesa do paciente requereu no juízo de origem, o relaxamento da prisão em flagrante, sob o argumento de cerceamento de defesa, ausência de indícios de autoria e materialidade e excesso de prazo na comunicação da prisão.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator